Tribunal: STF
Processo: RE 548884
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO INATIVO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES
   ESPECIAIS DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Reconhecida a natureza pro labore faciendo da
   gratificação pleiteada pelo Tribunal a quo, para se concluir de
   forma diversa, seria necessária a análise da legislação
   infraconstitucional, o que não viabiliza o recurso
   extraordinário. Precedentes.